Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-67.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011600-67.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE PEREIRA FRANCO AGRA - CPF: 048.136.279-78 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011600-67.2024.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
FÁBIO HENRIQUE PEREIRA FRANCO AGRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE GELADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL POR LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.280,00, relativos à queima de geladeira em razão de oscilações de energia elétrica, e de R$ 3.000,00 por danos morais, ambos corrigidos e acrescidos de juros pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há comprovação de oscilação de energia e de nexo causal com o dano no eletrodoméstico; (ii) verificar se a concessionária se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor; (iii) determinar se o caso configura dano moral indenizável; e (iv) estabelecer se o julgador está obrigado a analisar todos os dispositivos legais mencionados pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação.

O consumidor comprovou o defeito e o nexo causal mediante laudo técnico de empresa especializada, documento válido e aceito pela jurisprudência, notadamente diante da inércia da concessionária em cumprir os prazos e procedimentos previstos nos arts. 612 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar excludentes de responsabilidade, conforme art. 373, II, do CPC, não afastando a presunção de falha na prestação do serviço.

O dano material corresponde ao valor do conserto do eletrodoméstico, devidamente comprovado.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da perda de eletrodoméstico essencial e da ausência de solução administrativa, enquadrando-se na Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal/MT, que admite indenização quando demonstrada desídia da concessionária após tentativa de resolução administrativa.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541).

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão, conforme entendimento consolidado em precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC.

O laudo técnico particular elaborado por profissional habilitado é meio idôneo de prova para demonstrar o nexo causal entre dano e oscilação de energia, especialmente diante da inércia da concessionária em realizar a apuração administrativa.

A falha na prestação de serviço essencial, aliada à ausência de solução administrativa após reclamação do consumidor, configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo à proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14 e § 3º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 612 e 613.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2011; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003353-05.2021.8.11.0037, Turma Recursal Única, j. 07.11.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 00061557120178110024, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 14.07.2021; TJ-PE, Apelação Cível nº 0030666-80.2020.8.17.3090, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, 1ª Câm. Cível, j. 22.07.2024; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, 2ª Turma Recursal Cível, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 300286930, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir a quantia de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos contados do desembolso.

Ainda, condenou-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos contados do arbitramento.

Contra essa decisão, a parte reclamada opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para
retificar a parte dispositiva da sentença, passando a constar a seguinte redação:

“ Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a)

Condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais. Estabeleço que referida quantia deverá ser corrigida monetariamente, indexada pelo IPCA, a contar da data do desembolso. A partir da citação, incidirá correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do Código Civil e da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça;

b)

Condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. A partir da data da sentença, o valor deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora, ambos exclusivamente pela taxa SELIC, conforme entendimento consolidado no Enunciado da Súmula 362 do STJ e art. 406, §1º do Código Civil.”

Posteriormente, a recorrente/demandada interpôs recurso inominado, alegando:

1.

Laudo inconclusivo – dano técnico não especificado;

2.

Ausência de conduta ilícita;

3.

Inexistência de dano moral;

4.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante percebeu que sua geladeira estava danificada em razão de oscilações
no fornecimento de energia elétrica
,
ocorridas em junho e outubro de 2024,
conforme laudo técnico anexado no ID 300286915, pág. 1.

Diante disso, solicitou à reclamada o ressarcimento dos danos materiais. No entanto, o pedido negado, conforme carta de indeferimento anexada no ID 300286917, motivo pelo qual
apresentou reclamação junto ao PROCON, sob o nº 24.10.0297.001.00013-3, restando infrutífera.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de reclamação prévia, de análise técnica do equipamento supostamente danificado e de comprovação das alegadas oscilações na localidade. Aduz, ainda, que as provas apresentadas são unilaterais e genéricas, razão pela qual não haveria responsabilidade pelos danos materiais alegados.

No entanto, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o reclamante logrou êxito em demonstrar as oscilações e quedas de energia em sua residência, bem como o dano ocasionado ao eletrodoméstico (geladeira), conforme comprovam os documentos juntados nos IDs 300286912 e 300286913.

Ressalte-se a validade do laudo técnico produzido por empresa especializada de reparos de produtos eletrônicos, utilizado para comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, por ser elaborado por profissional habilitado, sobretudo diante da inércia da reclamada em adotar as providências que lhe competiam, previstas nos artigos 612 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Vejamos:

Art. 612. Para
análise da solicitação de ressarcimento
, a distribuidora pode:

I - fazer verificação do equipamento danificado no local;

II - retirar o equipamento para análise; ou

III - solicitar que o consumidor encaminhe o equipamento para oficina credenciada pela distribuidora.

Parágrafo único.

O impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação é motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento, devendo a comprovação do impedimento ser juntada ao processo.

Art. 613. A
distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise
nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 dias: para os demais equipamentos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 –
No caso concreto, o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica. 2 –
Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna, é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.

(TJ-MT 00061557120178110024 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).
(grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. QUEIMA DO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA). PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL. LAUDO TÉCNICO. ABERTURA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DO PROCON. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. 1.Aplicabilidade do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estipula a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pelas falhas na prestação dos serviços que causem danos aos consumidores. 2.
Na ação proposta para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado na inicial, protocolo administrativo em dia posterior à queda de energia, reclamação junto ao Procon, mostram-se suficientes para comprovar que o dano ao equipamento foi causado problemas elétricos, demonstrando o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano. 3. O dano causado ao equipamento (geladeira) – essencial ao cotidiano de toda residência -, eleva o transtorno ocasionado pela má prestação de serviços da concessionária ré, superando o mero aborrecimento, por violar a dignidade da pessoa.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação em epígrafe; Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em DAR provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Recife, data da assinatura digital. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00306668020208173090, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2024, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC)). (grifei).

Desse modo, o reclamante faz
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, no valor de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais).

No caso dos autos, os danos morais restaram configurados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente das
oscilações no fornecimento de energia elétrica, que ocasionaram a queima da geladeira da parte autora.
Ademais, o recorrido buscou solução administrativa tanto junto à empresa demandada quanto perante o PROCON, não logrando, contudo, êxito em suas tentativas
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025